Tribunal: TJBA
Processo: 8026416-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026416-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: RENILDA DA PURIFICACAO GARRIDO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão agravada que
indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário, por entendê-la desnecessária ao deslinde do feito e meramente protelatória. A agravante sustenta que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa e que a perícia socioeconômica seria indispensável para demonstrar a regularidade das taxas de juros praticadas, considerando as peculiaridades do caso concreto. O direito à produção de provas não é absoluto, estando condicionado à pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito. O artigo 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A decisão recorrida está fundamentada ao consignar que a análise do perfil socioeconômico, embora possa interferir nas taxas de juros, não se caracteriza como elemento definidor da abusividade, cujo parâmetro principal é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o parâmetro para aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é a taxa média de mercado, conforme orientação fixada no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. A instituição financeira pode comprovar, por meio de documentos, planilhas e informações técnicas, os fatores que justificaram a taxa de juros praticada, prescindindo de perícia técnica específica.
A
perícia contábil não é indispensável nas ações revisionais de contratos bancários quando a discussão se restringe à legalidade das taxas de juros praticadas.
Agravo de instrumento im
provimento.